Tribunal: TJSP
Processo: 1018381-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Art. 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Art. 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta sobrecarga atmosférica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Laudo inconsistente, que não revela o método investigativo empregado nem os fundamentos técnico-científicos para justificar a sua conclusão- Ônus probatório que, na verdade, pertence à seguradora, devido à ausência de hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC) – Seguradora que conta com equipes responsáveis por vistoria "in loco", tendo acesso direto aos aparelhos avariados - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018381-93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577
Apelante: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energia Sa
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São José dos Campos
Voto n. 8579
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial –
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na
rede de energia elétrica – Ação julgada procedente –
Recurso da concessionária ré - Sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização – Art. 786 do CC – Nexo de causalidade não
demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta sobrecarga atmosférica - Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito –
Laudo inconsistente, que não revela o método investigativo
empregado nem os fundamentos técnico-científicos para
justificar a sua conclusão- Ônus probatório que, na
verdade, pertence à seguradora, devido à ausência de
hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC) –
Seguradora que conta com equipes responsáveis por
vistoria “in loco”, tendo acesso direto aos aparelhos
avariados - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de EDP são Paulo
Distribuição de Energia Elétrica S/A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa a danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão
dos quais teve que indenizar sua segurada Fátima Aparecida dos Santos Nogueira.
Assim, invocando a legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 7.063,20.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 225/231, que julgou
procedente a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida importância e a
enfrentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577 -Voto no
3
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a demandada às fls. 234/240, aduzindo, em
síntese, a inidoneidade e o caráter unilateral da prova produzida nos autos, ou
seja, do laudo técnico que serviu de esteio à r. sentença combatida. Ao final,
pugna pela improcedência da ação
Contrarrazões às fls. 246/281.
É o relatório.
MÉRITO
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado a sua
segurada Fátima Aparecida dos Santos Nogueira quanto aos prejuízos ocasionados
por falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida indenização decorre da
apólice n. 0114.64.199.372-9 (fls. 28/30).
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária
de serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga
prejuízos de segurado e que teve danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas
atmosféricas. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577 -Voto no
4
procedente. Não ocorrência de cerceamento de
defesa. Procedimento sumário e não especificação
de quesitos para perícia reclamada de forma
genérica na oportunidade adequada. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor na relação entre a
prestadora de serviços e o consumidor. Prova
satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos
do condomínio. Não caracterização de caso fortuito.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios
devidos
a
partir
da
citação.
Improvimento do recurso da Concessionária e
provimento parcial ao recurso da seguradora (...)”
(Apelação n. 0130072-57.2009.8.26.0100; Relator(a):
Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização
ao segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição
deste último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que
diz respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos
arts. 349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou o pagamento da prestação securitária à segurada, conforme comprovante
de pagamento às fls. 36. Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das
informações constantes desse documento, que traz, inclusive, todos os dados da
conta bancária para a qual a importância foi remetida e o número da operação que
serviu para veicular a transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos dos primitivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577 -Voto no
5
credores, à luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre De-
sembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o
primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-
las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar
um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia
de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p.
345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal
entre a falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora apresentou elementos inidôneos
De fato, a autora juntou aos autos documento intitulado laudo
técnico (fls. 33/35), emitido pela empresa “Trading Telecomunicações Ltda”,
arrolando os equipamentos avariados e asseverando, de forma absolutamente
genérica, que os danos seriam decorrentes de uma sobrecarga atmosférica.
Ressalte-se que, da análise do referido “laudo”, se é que se pode
chamá-lo assim, não é possível inferir se a assertiva “sobrecarga atmosférica” nele
presente é proveniente de ilação alcançada pela própria empresa que o expediu,
por meio de averiguação especializada, ou se foi simplesmente fornecida pela
seguradora (ou segurada) para justificar a sua elaboração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577 -Voto no
6
Afinal, nada nele há que revele o método investigativo
empregado e os fundamentos técnico-científicos que sustentam a sua conclusão.
Não bastasse, tal “laudo”, que, a bem da verdade, não passa de
mero orçamento dos equipamentos atingidos, traz em seu bojo informações que o
desvinculam do sinistro em apreço.
Deveras, o documento está endereçado a Sergio Nogueira Neto,
Estrada Municipal Juca de Carvalho, 12160A, Vila São Geraldo, São José dos
Campos SP, CEP 12.214-430, enquanto o episódio em tela diz respeito à
segurada Fátima Aparecida dos Santos Nogueira e envolve danos ocorridos em
equipamentos localizados no seguinte endereço: Estrada Municipal de Bonsucesso,
12181, Kaeté, São José dos Campos, CEP 12.200-001.
Ao que foi dito, verifica-se que o “laudo” foi confeccionado em
12/04/2018, isto é, mais de um ano após o episódio, levado a cabo em
06/03/2017(fls. 32), fato este que efetivamente estreme a sua confiabilidade.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, isso sem contar as sérias dúvidas que
pairam sobre a correspondência entre o “laudo” e o sinistro em comento, não é
possível inferir que a aventada sobrecarga atmosférica na rede elétrica sob
responsabilidade da ré tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é
perseguido pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da
concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do
código consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência
da seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art.
6o, inciso VIII, do mencionado diploma. Afinal ela conta com equipes responsáveis
por vistorias “in loco” e não raras vezes tem acesso direito aos aparelhos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018381-93.2019.8.26.0577 -Voto no
7
danificados.
No entanto, como explanado, ela não se desincumbiu
satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, a ação deve ser julgada improcedente, condenando-se
a autora ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§§ 2o, I a IV, e 11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora